Tribunal: TJDFT
Processo: 0748658-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO: PRECEPTORIA. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de suspensão do processo, porquanto: i) em relação ao reajuste salarial, a demanda não se refere a esse tema ou à concessão de vantagem prevista na Lei n.5.248/2013, abarcada pela suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864) pelo Supremo Tribunal Federal, mas ao pagamento de gratificação de preceptoria, a qual utiliza como base de cálculo o valor do vencimento básico da carreira (SESDF, Portaria n.124/2009 e n74/2015), inclusive já implementado pela Administração Pública.

II. Ao exercício da função de preceptoria é fixado o valor percentual de 20% do valor da última referência da carreira funcional (Lei Distrital n.5.249/2013, anexo II; SESDF, Portaria n.124/2009, Art.30).

III. A alegação de falta de prévia dotação orçamentária (CF, art. 169, § 1o; Lei Complementar n. 101/2001, art. 15; LRF, art. 16, 17, 21, 22 e 23; Lei Distrital n. 5.389/2014 e LDO de 2015) não se mostra suficiente a elidir a condenação do ente federativo ao ajuste do valor referente à gratificação. Ademais, incabível a aplicação da teoria da reserva do possível ao caso em questão. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão: 1077817, DJE: 13.03.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão 1053174, DJE: 17.10.2017.

IV. Nesse quadrante, o STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não subsidia o argumento de violação à LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV) (RMS n. 30428-RO, 5a T., DJe 15.3.2010 e AgRG no REsp n. 757060-PB, 6a T. , DJe 20.6.2008).

V. Por conseguinte, comprovado que a requerente é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, no cargo de enfermeira, exerceu a função de preceptora, irretocável a sentença de procedência do pedido inicial para determinar que o Distrito Federal efetue o pagamento da Gratificação de Preceptoria/Tutoria à parte autora utilizando como referência a tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013, e CONDENAR ao pagamento de R$ 5.307,04 (cinco mil trezentos e sete reais e quatro centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria/Tutoria dos meses de maio de 2016 a setembro de 2019, acrescida das parcelas que vencidas e vincendas no curso do presente feito.

VI. Ausente violação à Súmula Vinculante n. 37, uma vez que não se trata de aumento dos vencimentos do servidor por ato do Poder Judiciário, mas de garantia de aplicação da lei. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1071521, DJE: 08.02.2018.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).